Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008112-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMANUEL FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.921.651-38 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso da parte autora a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.

A Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.

De acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, verifica-se que a recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, sem que fosse oportunizada a realização de perícia técnica.

É certo que o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC.

No caso, verifico que a prova pericial não é capaz de interferir no julgamento, visto que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, e exige prova essencialmente documental. Além disso, constata-se que a autora não trouxe aos autos Laudo LTCAT, imprescindível para concessão do adicional.

Ademais, o artigo 44 da Lei regulamentadora da carreira dos Profissionais da Educação Básica - Lei Complementar no 50/98 - veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio da carreira, e por isso, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que a parte autora postula pela implantação do adicional de insalubridade no importe de 40%.

Do exame dos autos, verifica-se que a reclamante exerce
o cargo de APOIO ADM. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO –serviços gerais, e
alega que faz jus ao adicional em razão de exercer atividade insalubre.

Com efeito, a reclamante se trata de servidora pública estatutária, portanto, tem sua relação de trabalho regida por estatuto próprio, qual seja, o Estatuto do Servidor Público Estadual – Lei

no. 04/1990.

Nos termos dos artigos 87 e 89 do referido estatuto, a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de
previsão expressa em lei específica

e de norma regulamentadora:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade
serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
.”

Assim, a legislação deve definir os critérios para o pagamento do benefício, incluindo os percentuais aplicáveis e as condições para a sua concessão.

Já o artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 502/2013, dispõe que é necessário o enquadramento nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

Art. 3o A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1o Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Dessa forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre.

No caso, a autora não trouxe aos autos o laudo técnico LTCAT que ateste a existência de agentes insalubres acima dos limites legais.

Ademais, na Lei Complementar no. 50/1998 que
“Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso”,
não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vendado qualquer acréscimo, exceto gratificações anuais, conforme disposto no artigo 44 da referida lei:

“Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC
756/2023
)”

Além disso, cabe frisar que conforme dispõe a Súmula Vinculante 37,
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Logo, ante a ausência de laudo técnico e de previsão legal na Lei que rege a carreira dos profissionais da educação, e em atenção ao principio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, de modo que não se aplicam ao caso a LCE no 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006, não há fundamento legal para a concessão do benefício requerido.

A propósito, este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O art. 7o, XXIII, da CF/88, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade, no entanto, sua aplicação aos servidores públicos depende da edição de lei local.

4. Embora a Lei do Município no 2.408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso.

5. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os servidores públicos não fazem jus a percepção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos depende de regulamentação específica que defina as condições de trabalho. Ausente à regulamentação, não fazem jus a percepção”.

(...)

(N.U 1000262-93.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

No mesmo sentido, já decidiu a e. Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual lotado na Secretaria de Educação, sob o fundamento de ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial; e (ii) estabelecer se há direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos estaduais vinculados à Lei Complementar no 50/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito, tornando-se desnecessária a produção de prova pericial.

4.

O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal e laudo técnico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal.

5.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que rege os servidores públicos da educação do Estado de Mato Grosso, não prevê adicional de insalubridade e, expressamente, veda o acréscimo de qualquer vantagem remuneratória ao subsídio (art. 44).

6.

A aplicação analógica de normas gerais sobre adicional de insalubridade é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37 do STF.

7.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e não depende de produção de prova pericial.

2.

O adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver previsão legal expressa e laudo técnico que o justifique.

3.

Os servidores públicos estaduais da educação de Mato Grosso, regidos pela Lei Complementar no 50/1998, não fazem jus ao adicional de insalubridade, pois a norma veda acréscimos remuneratórios ao subsídio.

4.

A aplicação analógica de normas gerais sobre adicional de insalubridade aos servidores regidos por regime próprio é vedada pelo princípio da legalidade estrita.

5.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime.

(N.U 1063705-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025